Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-38.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006843-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), JIANE CRISTINA DA FONSECA - CPF: 910.022.141-49 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE MOEDA (CRUZEIROS REAIS PARA URV). PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação contra sentença de improcedência em liquidação por arbitramento, proposta para incorporar diferenças remuneratórias relativas à conversão de Cruzeiros Reais para URV, nos termos da Lei nº 8.880/1994. O juízo de origem considerou inexistente o cargo público à época da conversão, fundamentando a extinção do processo.

2.

Decisão anterior deste Tribunal reconheceu a legitimidade ativa da servidora, considerando que o cargo foi criado por norma anterior à Lei nº 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida, ao julgar improcedente o pedido, desconsiderou o trânsito em julgado de acórdão anterior deste Tribunal, violando a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão anterior reformou a sentença que havia declarado a ilegitimidade ativa da servidora e determinou a análise do mérito da liquidação, assentando que o cargo existia antes da conversão monetária.

5. A nova sentença, ora recorrida, desconsiderou o acórdão transitado em julgado, afrontando o artigo 502 do CPC/2015, que protege a imutabilidade das decisões judiciais.

6. A coisa julgada confere estabilidade às relações jurídicas, sendo essencial para a segurança jurídica e a confiança nas decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, conforme critérios definidos no acórdão transitado em julgado.

Tese de julgamento:
“Decisão transitada em julgado que reconhece a legitimidade ativa e determina o prosseguimento da liquidação deve ser observada, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 502; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE 1126631, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 31.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jiane Cristina da Fonseca, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos da autora em liquidação por arbitramento contra o Município de Sinop, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Na origem, a parte autora visa à incorporação de diferença remuneratória decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), prevista na Lei nº 8.880/1994. O Juízo a quo entendeu que o cargo público ocupado pela autora foi criado apenas em 1999, pela Lei Municipal nº 568/99, não existindo, portanto, à época da conversão dos vencimentos, o que afastaria o direito pleiteado. Esse entendimento foi utilizado também na sentença anterior, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando a ilegitimidade ativa da autora, conforme a fundamentação de que o cargo não existia à época da conversão para URV, sendo, portanto, impossível haver perda remuneratória em relação ao referido cargo.

Alega o apelante, em preliminar, que a sentença desconsiderou decisão anterior deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, no mérito, que o cargo ocupado à época já existia anteriormente.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de liquidação.

O apelado apresentou contrarrazões no Id. 232497153 e a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção (Id. 234264672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A respeito do argumento apresentado pela apelante em preliminar, sem necessidade de estender a análise, é evidente a necessidade de acolhimento da arguição da apelante no sentido de que a matéria em discussão já foi objeto de análise anterior por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Conforme se verifica no acórdão de Id. 125428650, que decidiu em favor da recorrente, a sentença anterior (Id. 93987728) havia extinguido o processo sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade ativa, fundamentando que o cargo público ocupado pela autora foi criado após a edição da Lei nº 8.880/1994 e, portanto, não havia direito à incorporação da diferença remuneratória.

A sentença atual (ID 232496747), ao julgar improcedente o pedido, desconsiderou tal decisão e descumpriu o entendimento deste E. Tribunal, que reconheceu a validade do direito pleiteado pela recorrente. O acórdão de Id. 132310659, transitado em julgado em 20/06/2022, reconheceu a legitimidade ativa da servidora, considerando que o cargo de Monitor de Creche havia sido criado pela Lei Municipal nº 295/1993, anterior à edição da Lei nº 8.880/1994 e não pela Lei Municipal 568/99, sendo, portanto, legítima a postulação da diferença remuneratória decorrente da conversão da URV.

Assim, o argumento utilizado na sentença ora recorrida, de que o cargo fora criado apenas em 1999 foi afastado, uma vez que havia demonstração suficiente de que o cargo se vinculava a funções já existentes antes da conversão da moeda.

Dessa forma, deve prevalecer o entendimento proferido em segunda instância, consoante o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada, comprometedora da estabilidade das relações jurídicas e da confiança nas decisões judiciais.

O princípio da imutabilidade das decisões judiciais, previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, determina que a sentença transitada em julgado não pode ser modificada, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Acerca do tema, a lição do Ministro Celso de Melo, do Supremo Tribunal Federal:
Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria Constituição, especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados dos Juízes e Tribunais, criando , desse modo, situação de certeza, de estabilidade e de segurança para as relações jurídicas.
(STF - AgR RE: 1126631 RS - RIO GRANDE DO SUL 5000089-69.2013.4.04.7101, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 27-06-2019) DJe-139 27-06-2019).

No presente caso, a desconsideração do acórdão já transitado em julgado viola frontalmente o princípio da imutabilidade das decisões, gerando insegurança e instabilidade jurídica.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito, a fim de que se proceda à liquidação de forma adequada, observando-se os critérios estabelecidos no acórdão de Id. 132310659.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024